Tribunal: STF
Processo: ARE 1440134
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO COM EMPREGO DE ARMAS DE FOGO. PRELIMINARES QUE SE REJEITAM. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A EMBASAR A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA E REGIME PRISIONAL MAIS GRAVO QUE NÃO DESAFIAM REPAROS. 1) Preliminares. 1.1) Da inépcia da denúncia e da alegada ausência de justa causa. A denúncia contém os requisitos previstos no art. 41 do CPP. Portanto, não é inepta. Verifica-se que a peça acusatória descreve de maneira clara e direta a ação do Apelante e dos corréus com relação aos crimes de tráfico e associação para o tráfico, inclusive minudenciando as condutas de cada um deles, e de sua simples leitura não se verifica qualquer dificuldade que impeça a plena compreensão dos fatos imputados e, portanto, o exercício da ampla defesa. Vale obtemperar que, em se tratando de crimes de autoria coletiva, a jurisprudência não exige uma minuciosa e individualizada descrição da conduta; já se mostra suficiente para compreender a atuação de Luis Claudio Machado, vulgo “Marreta” no grupo criminoso, o vínculo com suas atividades estabelecido na denúncia. De toda sorte, a superveniência da sentença condenatória torna preclusa a alegação de inépcia, ficando superada qualquer eventual imprecisão dos fatos imputados. Na mesma toada, a questão relativa à existência de indícios mínimos de materialidade e autoria delitivas também está preclusa. Tanto havia justa causa para a propositura da ação penal que o apelante foi condenado em primeiro grau, razão pela qual eventual carência de elementos probatórios ora se resolve na análise de mérito. Precedentes. 1.2) Interceptação Telefônica. 1.2.1) Ao contrário do que afirmam as defesas, as decisões que autorizaram a quebra do sigilo de dados telefônicos e suas prorrogações, encontram-se suficientemente fundamentadas, mormente se considerando que essa investigação identificou núcleos de traficantes ligados a facção criminosa Comando Vermelho, atuando especificamente nos bairros do Lins de Vasconcelos e Jacarepaguá, ensejando a denominada “Operação Alcateia”(Inquérito 0252/2018 - D.R.E da Polícia Federal), o que possibilitou a individualizações dos suspeitos e eventuais comparsas, o que aqui restou apurado, tendo o juízo a quo feito expressa referência à situação concreta dos autos. Precedentes. 1.2.2) Conforme se constata nas decisões vergastadas, a magistrada adotou a técnica da motivação per relationem, incorporando às razões de decidir os fundamentos da representação da autoridade policial e da manifestação Ministério Público, que explicitaram a necessidade e a operacionalização das medidas para a correta identificação dos envolvidos nos crimes. 1.2.3) Sem embargo, embora pareça uma obviedade, importa frisar que, tratando-se de uma associação criminosa armada e com diversos membros, agindo em localidades diversas da Cidade do Rio de Janeiro, revela-se natural o desdobramento da atividade investigativa, daí compreensível cogitar os relatórios policiais a ocorrência de ramificações dos grupos criminosos e a prática de delitos outros – como o próprio tráfico de drogas, porte de armas de fogo – todos derivados do fato principal sob investigação. 1.2.4) Outrossim, in casu a investigação chegara num ponto em que impossível a colheita de provas por outros meios. É notório o encastelamento de membros de facções criminosas, sobretudo seus líderes, em locais fora do alcance das forças de segurança pública - inclusive controlando as ações criminosas de seus respectivos grupos de dentro dos complexos penitenciários -, bem como a instauração pelos criminosos da denominada da “lei do silêncio”. Não por outro motivo, a jurisprudência firmou-se no sentido de considerar ônus da defesa a demonstração da disponibilidade de outros meios probatórios. Precedentes. 1.2.5) Ademais, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça possuem entendimento consolidado no sentido de que basta a degravação dos excertos necessários ao embasamento da inicial acusatória, desde que seja assegurado às partes, como no caso, o acesso aos diálogos interceptados. Precedentes. 1.2.6) É valida a valoração das provas emprestadas, consubstanciadas nos laudos definitivos de substâncias entorpecentes, apreendidos na Comunidade da Covanca, em 04/10/2018 - IP 041-03825/2018 -, época em que a Comunidade estava sob a liderança do traficante e corréu Clession de Aquino Dias, vulgo “Shampoo”, subordinado do acusado. Tais elementos de convicção foram submetidos ao crivo do contraditório e o decreto condenatório não foi lastreado exclusivamente naquela prova técnica, tendo em vista que existem outros elementos probatórios que evidenciam as práticas delitivas imputadas ao Apelante. Cabe registrar que a defesa não se insurgiu no momento oportuno contra as referidas provas, que constam do Inquérito Policial que serviu de base para a propositura da presente ação penal. Precedentes. 02) O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, ofereceu denúncia contra vinte e um réus pelas práticas dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico. A denúncia, ofertada em 27/05/2019, tem por base uma investigação iniciada pela Delegacia de Repressão ao Tráfico de Entorpecentes da Polícia Federal (DPF/DRE), visando apurar a atuação de integrantes da facção criminosa autodenominada ´Comando Vermelho´ no Complexo do Lins em razão da intensa guerra travada entre milicianos e os traficantes da localidade que disputam o controle das comunidades que formam o Complexo de Jacarepaguá. Da análise dos autos, se extrai, que: “O complexo de favelas do Lins, é subdividido em várias comunidades dominadas pela facção criminosa autodenominada ´Comando Vermelho´ e por conseguinte, possui várias lideranças do tráfico, sendo que, segundo as investigações, dois dos traficantes que dominam a região possuem posição de destaque na hierarquia do Comando Vermelho, sendo eles: Luiz Claudio Machado, vulgo ´Marreta´ , ora acusado, e Pauto Cesar Souza dos Santos , vulgo ´Pauto Muleta´ ou ´Paulinho Muleta´ ou ´PL´, que figura como responsável pelo chamado ´Bonde da Parma´. O complexo de favelas que se estende do bairro do Lins de Vasconcelos até Jacarepaguá, é interligado por uma reserva de Mata Atlântica, de difícil acesso, utilizada por criminosos para esconder e transportar drogas e armas e também como rota de fuga. O deslocamento pela referida região de mata possui grande valia para ambos os grupos criminosos já que é possível circular livremente pelo local do bairro do Lins até Jacarepaguá. Após o bando do traficante Luiz Claudio ´Marreta´, invadir e se estabilizar nas favelas da Barão e Covanca, em Jacarepaguá, coube ao ´Bonde da Parma´, chefiado pelo corréu ´Paulo Muleta´, invadir e tentar colocar em prática o plano do Comando Vermelho de tomar todas as comunidades do bairro de Jacarepaguá, das mãos dos milicianos, o que desencadeou uma guerra sem precedentes na região. As primeiras comunidades a sofrerem com a investida do ´Bonde da Parma-CV´ foram as Comunidades do Bateau Mouche e Chacrinha, ambas localizadas na Praça Seca, que eram dominadas pelo bando do miliciano Hélio Albino Filho, vulgo ´LICA´, que teve seu território tomado por outro miliciano identificado. Agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Polícia Federal (DRE-RJ), em ação conjunta com policiais civis das 24ª DP e 29ª DP, prenderam o miliciano Hélio Albino Filho, vulgo ´LICA´, foragido da justiça e acusado de ter se juntado ao Comando Vermelho para tentar retomar seus territórios do bando de milicianos rivais. Durante o seu depoimento na DRE-RJ, ´LICA´ confirmou que realmente participava da milícia da Praça Seca e que fora convidado para participar de uma reunião com diversos traficantes do Comando Vermelho, cuja proposta seria invadir os locais dominados pela milícia na região, com a promessa de que no final desta empreitada seus territórios, tomados pela milícia rival, seriam devolvidos. O preso afirmou ter declinado do convite de se aliar aos traficantes do Comando Vermelho, temendo ser morto. No mesmo depoimento ´LICA´ afirmou que seria possível reconhecer alguns dos traficantes do Comando Vermelho que participaram da reunião supramencionada. Assim, os agentes da Polícia Federal começaram a identificar e qualificar os indivíduos que integravam a facção criminosa autodeterminada ´Comando Vermelho´ na localidade, principalmente aqueles que exerciam a liderança nas comunidades do Complexo do Lins e nas comunidades da Covanca, Bateau Mouche, Morro do Barão e Caixa D'Água, todas situadas na região de Jacarepaguá. Com efeito, consta da denúncia que o acusado LUIZ CLAUDIO MACHADO, vulgo ´Marreta´, é um dos líderes da facção criminosa ´Comando Vermelho´ e, apesar de atualmente se encontrar preso em Presídio Federal, continua a comandar o tráfico de drogas em algumas comunidades do Complexo do Lins e do Complexo de Jacarepaguá. Consta ainda da denúncia que o grupo liderado pelo acusado, ora preso em penitenciária federal, recebe instruções relativas às atividades criminosas do tráfico de drogas, por meio da esposa dele, a corré Alessandra, e seu advogado, o corréu Alexandre Santana”. 3) Conforme se constata, a investigação logrou vincular os acusados às alcunhas citadas nos diálogos e identificá-los por conta do cruzamento de dados, cumprindo neste tópico destacar que a corré Alessandra (esposa do Apelante), por vezes era designada pela alcunha de “Doutora”, termo que “se deve a uma espécie de deferência ao chefe da organização que se estende a membros da família”. 4) Malgrado não tenha sido o acusado captado nas conversas telefônicas interceptadas, mormente por se encontrar preso em um presidio federal de segurança máxima, a prova dos autos é segura no sentido de que, ainda assim, ele mantinha o controle e comando das ações de seus subordinados, nas comunidades por ele dominadas no Complexo do Lins de Vasconcelos e Jacarepaguá, o que fazia através de sua esposa, a corré Alessandra e de seu advogado, o corréu Alexandre Santana. 05) No ponto, cumpre asserir que não causa espécie a esta Relatoria, o fato de não terem sido visualizados os repassasses de suas ordens para a corré Alessandra, considerando a existência de gravação ambiental no Presídio, como mensurado pela Defesa, olvidando, porém, que a referida corré realizava as chamadas “visitas íntimas” ao apelante, as quais não recebiam qualquer tipo de monitoramento. 06) Outrossim, a ausência de fotos ou gravação ambiental dos encontros realizados entre a corré Alessandra - repassando as ordens recebidas do acusado -, aos demais membros da malta, e de forma específica, ao seu advogado e corréu Alexandre Santana e ao corréu Eudes Silva Lins, vulgo “Dinho”, um dos responsáveis pela atuação de sua célula criminosa no Morro da Barão, os quais também viajavam até Porto Velho (Rondônia) para com ela se encontrar pessoalmente, não ilidem a sua comprovação. Basta uma análise do conteúdo de algumas das conversas interceptadas entre os referidos corréus Alexandre Santana e Eudes Silva Lins, vulgo “Dinho”, para concluir que o Apelante continuava a comandar o tráfico de drogas em algumas comunidades do Complexo do Lins e de Jacarepaguá - ainda que preso -, e que suas ordens eram repassadas por sua esposa, a corré Alessandra. 7) Corroborando as transcrições, tem-se os testemunhos dos policiais responsáveis pela investigação, que bem resumem o histórico da colheita dos elementos de prova e o teor das escutas. Nesse contexto resta claro o atuar criminoso do Apelante, que com suas condutas, concorreu para a prática reiterada do delito de tráfico de drogas levadas a efeito por seus subordinados, adquirindo, transportando, mantendo em deposito, fornecendo e vendendo materiais entorpecentes, como sobressai dos diálogos interceptados e da prova oral colhida em Juízo. 08) Portanto, as investigações, os diálogos interceptados, os depoimentos dos policiais federais, e as demais provas colhidas em sede inquisitorial, analisados em conjunto, demonstram claramente não só o exercício da traficância (na forma do artigo 29 do CP), mas também o vínculo associativo, a estabilidade e permanência necessárias à configuração do delito previsto no artigo 35 da lei de Drogas, desservindo para afastá-los as ilações apontadas pelas Defesas, em sede de apelo. 9) Dosimetria. 9.1) Quanto ao crime de tráfico, constata-se que o sentenciante observou o critério trifásico e na primeira fase foi valorada a presença de 06 anotações penais caracterizadoras dos maus antecedentes (FAC no doc. 1739), o que justifica o afastamento da pena-base de seu mínimo legal e o quantum de aumento empregado (01 ano e 08 meses de reclusão e 340 dias-multa), mormente se considerando o intervalo de 07 anos entre a pena mínima (05 anos) e máxima (15 anos) estabelecidas no preceito secundário do tipo penal. Precedentes. Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes e presente a agravante da reincidência, razão pela qual a pena foi majorada em 1/6, sendo assim tornada definitiva, ante a ausência de outros moduladores. 9.2) Para o delito associativo com empego de armas de fogo, constata-se que o sentenciante observou o critério trifásico e na primeira fase foi valorada a presença de 06 anotações penais caracterizadoras dos maus antecedentes (FAC no doc. 1739), o que justifica o afastamento da pena-base de seu mínimo legal e o quantum de aumento empregado (01 ano de reclusão e 210 dias-multa) mormente se considerando o intervalo de 07 anos entre a pena mínima (03 anos) e máxima (10 anos) estabelecidas no preceito secundário do tipo penal. Precedentes. Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes. Presente a agravante da reincidência, razão pela qual a pena foi majorada em 1/6. Na terceira fase, presente a causa especial de aumento de pena previstas no art. 40, inciso IV da Lei 11.343/2006, e ausentes causas especiais de diminuição, razão pela qual a pena foi majorada com a aplicação da fração de 1/6. 10) Diante do concurso material de crimes, as penas foram devidamente somadas. 11) Nesse contexto, revela-se escorreita a escolha do regime fechado para o início do desconto da pena corporal, não apenas diante do quantum final de pena aplicado (superior a 8 anos), mais também em razão da presença de circunstâncias judiciais que foram causa do afastamento das penas-base de seu mínimo legal e da recidiva. Desprovimento do apelo.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/2/19 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente